Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade e não obsta o conhecimento do recurso em sentido estrito interposto tempestivamente.
2. Inexistindo fatos novos e contemporâneos que justifiquem o decreto de prisão preventiva, não prospera o recurso interposto contra a decisão que deferiu a liberdade provisória ao recorrido, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.